Tribunal: CARF
Processo: 15471.000159/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000159/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GLÁUCIA MÁRCIA LIMA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial das despesas
médicas efetuadas com a apresentação de recibos em sede de recurso
voluntário de acordo com os requisitos legais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de despesas médicas no valor
parcial de R$9.725,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000159/2009-00
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000159/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação:
Para GLÁUCIA MÁRCIA LIMA DO CARMO, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada
em 8/12/2008 a Notificação de Lançamento de fls. 4/8, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário no valor de R$ 7.513,67, sendo R$ 3.872,83 de imposto de renda
pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 2.904,62 de multa de ofício (passível de
redução) e R$ 736,22 de juros de mora calculados até dezembro/2008.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-calendário
de 2006, quando foi constatada a seguinte irregularidade, de acordo com a Descrição
dos Fatos de fl. 6: dedução indevida de despesas médicas – R$ 14.083,00. Na
Complementação da Descrição dos Fatos, fl. 6, a autoridade fiscal assim justificou:
Glosa das despesas médicas abaixo discriminadas, por não se revestirem das
formalidades legais exigidas:
1 – Cynthia de O. Nascimento; 2 – Tatiana Faria de Sá; 3 – Rosy Khalili.
O(A) contribuinte apresenta a impugnação de fl. 2, instruída pelos elementos de fls.
10/26, alegando que:
Estou apresentando os recibos com as respectivas declarações atualizadas sobre os
mesmos, com detalhes exigidos pelo Senhor Fiscal.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
- Restabelece-se parcela da dedução glosada, quando os comprovantes
apresentados corrigem as falhas apontadas no trabalho fiscal.
- Mantém-se parcela da dedução glosada, quando os comprovantes
apresentados não se coadunam com a legislação que ampara a matéria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014 (e-fls. 49/50), o
sujeito passivo interpôs, em 15/05/2014 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e que efetivo pagamento e as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos juntados aos autos, com o endereço profissional do prestador dos serviços Tatiana
Faria de Sá. Apresenta documentos (e-fls. 55 e ss.)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000159/2009-00

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas reduzido pela DRJ,
dedução esta reconhecida pela DRJ parcialmente, em R$1700,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas, apenas em sede de recurso voluntário, devem na
espécie ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se dos recibos emitidos pela Fisioterapeuta
Tatiana Faria de Sá (e-fls. 57/60).
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000159/2009-00

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Assim apreciando os recibos ora apresentados emitidos pela Fisioterapeuta
Tatiana Faria de Sá (e-fls. 57/60), verifica-se que os mesmos atendem a todas as formalidades
legais cabíveis cf. a legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Portando,
deve ser afastada a glosa no valor de R$9.725,00, relativa aos valores dispendidos com a
referida profissional.
Já quanto à profissional Médica Cynthia de Oliveira Nascimento, não foram
aprestados novos documentos, dessa forma remanesce a irregularidade dos documentos
comprobatórios dos dispêndios realizados com tal profissional, como bem indicado pela
Instância a quo em seu voto pelo excerto abaixo colacionado:
=> fl. 16, em que pese a declaração fornecida por Cynthia de Oliveira Nascimento
(médica), os recibos por ela emitidos (fls. 17 e 18), no total de R$ 2.411,40, carregam
um vício, pois não trazem em seu bojo o endereço do(a) emitente, informação que
também não foi contemplada naquela declaração, conforme prevê o art. 80, §1o, inciso
III, do RIR/99, “limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço ...” Mantém-se a glosa.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento parcial das glosas relativas a dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$9.725,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as
glosas de despesas médicas no valor parcial de R$9.725,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original